Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, determino o retorno dos autos à Vara de Origem, para que certificar o transcurso do prazo para apelado, BCEC – BRASIL CENTRAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, (FACULDADE PROJEÇÃO TAGUATINGA – DF), apresentar contrarrazões da apelação interposta (Id. 48111140), ou, conforme o caso, juntar eventual contraminuta apresentada ao Juízo a quo.